Tribunal: TJSP
Processo: 1012301-79.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Lei 14.431/2022 que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 35% para 40% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que o requerente tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saques por meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do CDC - Precedentes da Corte - Recurso não provido.